Tribunal: TJPA
Processo: 0810738-81.2022.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0810738-81.2022.8.14.0000

REQUERENTE: CHRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA FUJIYAMA

REQUERIDO: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS EM MATÉRIA PENAL CONFORME ART. 266 DO RITJ/PA. CONSONÂNCIA COM A LEI 8.038/90 E A SÚMULA 699 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROPOSTO PELO QUERELADO CONHECIDO E PROVIDO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO REGIMENTAL PROPOSTO PELA QUERELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. P
revalece a compreensão de que, ao agravo interposto em face de controvérsias de natureza penal, não deve subsistir o Código de Processo Civil
.
Isso porque tais controvérsias devem ser regidas pela lei 8.038/90, que destaca o prazo de 05 dias para interposição de agravo regimental em matéria penal,
ampliando a aplicação da Lei 8.038/90 para os processos de competência originária em trâmite nos tribunais estaduais e regionais
por analogia.

2. A Súmula 699 do STF aduz que
o prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/90, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/94 ao Código de Processo Civil
.

3.
O art. 266 do RITJ/PA assevera que caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 5 (cinco) dias em matéria penal, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno.

4.
Desta maneira, é forçoso reconhecer que o prazo para interposição do agravo regimental, em matéria penal será de 05 (cinco) dias corridos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do Agravo Regimental de Id 18356364, proposto por Isaias Medeiros de Oliveira e
DAR PROVIMENTO
,
para manter a decisão que não conheceu do agravo regimental de Id 16910542, proposto por
Christiane Teixeira da Silva Fujiyama
em face de sua intempestividade, impossibilitando sua análise meritória, ante a perda do objeto,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pela Presidente do Tribunal de Justiça, a Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0810738-81.2022.8.14.0000

ÓRGÃO: TRIBUNAL PLENO

AGRAVANTE: ISAIAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CHRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA FUJIYAMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de dois
Agravos Regimentais,
sendo um

interposto por
Christiane Teixeira da Silva Fujiyama contra Isaias Medeiros de Oliveira,
contra decisão monocrática que rejeitou o Recurso em Sentido Estrito ajuizado em desfavor de Isaias Medeiros de Oliveira (Id 16644935) e outro Agravo proposto por Isaias Medeiros de Oliveira, em face de Christiane Teixeira da Silva Fujiyama, contra decisão prolatada no Id 18226877, que reconsiderou a decisão que não conheceu do agravo interposto pela querelante Christiane Fujiyama.

Em síntese, trata-se de queixa-crime proposta por Christiane Teixeira da Silva Fujiyama em face de Isaias Medeiros de Oliveira, por supostos crimes contra a honra ocorridos no dia 03.02.2022 em sessão do colégio de procuradores.

Após os autos chegarem a minha relatoria, as partes foram intimadas a manifestarem se possuíam interesse em conciliar.

Ocorrendo o insucesso da tentativa conciliatória, o querelado Isaias Medeiros foi notificado a oferecer resposta escrita, que ocorreu em 04.05.2023 (Id 13945096).

Ato contínuo foi juntado manifestação à resposta escrita (Id 14219317) e parecer ministerial pela ausência de justa causa para deflagrar a ação penal (Id 14865876).

Em 28.08.2023 (Id 15793217), houve sentença extintiva, rejeitando a queixa-crime, por absoluta ausência de justa causa para a instauração da ação penal.

Houve interposição de recurso em sentido estrito (Id 15923324), que não foi conhecido, conforme documento de Id 16644935.

Irresignada, a querelante Christiane Fujiyama ingressou com agravo regimental (Id 16910542), entretanto, foi reconhecida sua intempestividade, eis que protocolada fora do prazo regimental do art. 266 do RITJ/PA (Id 17775878).

Desta decisão, a querelante Christiane Fujiyama peticionou pedido de reconsideração (Id 18193037) que foi deferido em 23.02.2024 (Id 18193037), sendo que de tal decisão, o querelado Isaias Medeiros agravou (Id 18356364), alegando, em síntese, que a decisão que reconheceu a intempestividade, deve ser mantida, pois em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É o breve relatório.

Passo a Decidir.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O cerne do debate processual cinge-se no prazo para a interposição do recurso do agravo regimental, que se considerado de 05 (cinco) dias, conforme regimento interno deste E. Tribunal de justiça, levaria a intempestividade do agravo juntado por Christiane Teixeira da Silva Fujiyama

Inicialmente, destaco a inexistência de celeuma quanto a contagem dos prazos, eis que é cediço que vigora a redação do art. 798,
caput,
do CPP, em detrimento do art. 219 do CPC.

O art. 798 assim dispõe: “
t
odos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”.

Assim, deve ser aplicado o CPP em atenção ao princípio da especialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL EM AÇÕES PENAIS EM DIAS CORRIDOS. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 219 DO NOVO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nas ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as regras do artigo 219 do novo Código de Processo Civil, referente à contagem dos prazos em dias úteis, porquanto o Código de Processo Penal, em seu artigo 798, possui disposição específica a respeito da contagem dos prazos,
in verbis
: "Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado" ( AgRg no AREsp 1040102/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017). 2. Agravo regimental impróvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 993.415/PR, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 16/5/2017).

De outra senda, imperioso notar que prevalece a compreensão de que, ao agravo interposto em face de controvérsias de natureza penal, não deve subsistir o Código de Processo Civil, que em seu art. 1.070 assim assevera: “
É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.

Isso porque tais controvérsias devem ser regidas pela lei 8.038/90. Vejamos:

Art. 39 - Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias.

A Súmula 699 do STF assim informa:
O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/90, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/94 ao Código de Processo Civil.

Temos ainda o art. 266 do RITJ/PA que reza:

Art. 266. Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 5 (cinco) dias em matéria penal, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 8, de 31 de maio de 2017).

O renomado doutrinador Guilherme de Souza Nucci, assim leciona sobre o assunto:

“A Lei
8.038
/90, cuidando dos processos de competência originária em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, no art.
39
, prevê a possibilidade de hostilizar a decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de turma ou de Relator, quando prejudicar a parte. [...] O prazo de interposição é de cinco dias. E, a despeito das alterações havidas no
Código de Processo Civil de 1973
, onde o agravo possui prazo de dez dias para ser interposto (art.
522
- vide art.
1.015
do
CPC/2015
), continua a prevalecer o prazo de cinco dias prevista na lei especial, que é a Lei 8.38/90. Assim está a Súmula
699
do STF: "O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei
8.038
/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei
8.950
/1994 ao
Código de Processo Civil
". [...]
Ampliando a aplicação da Lei 8.038/90 para os processo de competência originária em trâmite nos tribunais estaduais e regionais, a Lei 8.658/93 deixou de prever, no seu texto, a mesma possibilidade de uso do agravo. Aplica-se, assim, por analogia o disposto no art. 39 da Lei 8.038/90, contra as decisões de Presidente de Tribunal, de Seção, de Turma ou Relator dos Tribunais Estaduais e Regionais
. Além disso, há previsão nos Regimentos Internos dessas Cortes do agravo regimental para todas as hipóteses já mencionadas. (Código de processo penal comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1253 - grifou-se)”.

Outros importantes doutrinadores, como Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, aduzem:

“Ao instituir os procedimentos processuais no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a Lei nº 8.038/1990, aplicável no âmbito dos Tribunais de Justiça e Regionais, estabeleceu, no art. 39, hipótese legal expressa de cabimento do recurso de agravo, 'Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte', a ser interposto 'para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias', no que é ratificado pela súmula nº 699 do STF"
(
Curso

de direito processual penal
. 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 1404).”

Vejamos nossa jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal, estando vigente o art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 dias corridos. 2. Na hipótese, a decisão agravada foi considerada publicada em 06/10/2023. O presente agravo regimental só veio a ser interposto nesta Corte em 17/10/2023, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 3. Agravo regimental não conhecido (STJ - AgRg no AREsp: 2387269 SP 2023/0205940-3, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. MATÉRIA PENAL. PRAZO DE 5 DIAS. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PREVISTO NO CPC. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal, estando vigente o art. 39 da Lei 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do agravo em questão é de 5 dias corridos. II . Agravo regimental não conhecido em razão da intempestividade. (STJ - AgRg nos ET: 26 DF 2022/0177291-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/08/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 18/08/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO RECURSAL DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E A DISPOSITIVOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFICIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - E intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 (cinco) dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3º, do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, a decisão agravada foi publicada em 03/08/2021 (fl. 731). O decurso do prazo legal teve início em 04/08/2021 (quarta-feira), pela contagem normal o prazo expiraria no dia 09/08/2021 (segunda-feira), porém a petição de interposição do agravo regimental só veio a ser recebida neste Tribunal em 10/08/2021 (fl. 742), fora, portanto, do prazo legal, como Certidão de fl. 743.III - Não compete a este eg. Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório STF. (Precedentes).IV - De acordo com a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, descabe postular habeas corpus de ofício como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no AREsp: 1900256 CE 2021/0171538-7, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023).

Desta maneira, é forçoso reconhecer que o prazo para interposição do agravo regimental, em matéria penal será de 05 (cinco) dias corridos, devendo ser afastada a decisão de reconsideração (Id 18226877), que fez ressurgir o agravo regimental da querelante Christiane Fujiyama, e assim mantida a decisão que não conheceu do agravo interposto por Christiane Teixeira da Silva Fujiyama, gerando a perda do seu objeto, conforme os argumentos exposados acima.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Agravo Regimental de Id 18356364, proposto por Isaias Medeiros de Oliveira e DOU-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão que
não conheceu do agravo regimental de Id 16910542, proposta por Christiane Fujiyama
, em face de sua intempestividade, impossibilitando sua análise meritória, ante a perda do objeto, conforme fundamentação acima exposta
.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 03/05/2024